Tribunal: TJBA
Processo: 8140165-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140165-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I – A validade das Certidões de Dívida Ativa deve ser reconhecida quando atendidos os requisitos previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN, gozam de presunção de certeza e liquidez, não elidida por alegações genéricas do devedor. II – No contrato de arrendamento mercantil, a propriedade formal do veículo permanece registrada em nome da instituição financeira arrendadora durante toda a vigência da avença, legitimando-a a responder solidariamente com o arrendatário pelo pagamento do IPVA, nos termos do art. 9º, IV, da Lei Estadual nº 6.348/1991. III – A analogia com a responsabilidade pelo IPTU em contratos de alienação fiduciária (Tema 1.158/STJ) é descabida, pois se trata de regime jurídico distinto. IV – Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira arrendadora em execuções fiscais de IPVA. V – Sentença que rejeitou os embargos mantida. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação n. 8140165-06.2024.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR, em que figura como Apelante BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto